Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700761-06.2023.8.07.0004 RECORRENTE: EDSON MACEDO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Crime de roubo e extorsão. Reconhecimento pessoal. Regularidade. Materialidade e autoria comprovadas. Acervo probatório robusto. Dosimetria adequada. Critério de exasperação. Valor indenizatório mantido. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, (por três vezes), e do artigo 158, § 1o, (por duas vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal. A reprimenda foi estabelecida em 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado. Fixada indenização mínima a título de reparação por danos materiais em favor da vítima (art. 387, inciso IV, do CPP). II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de ilegalidade do reconhecimento pessoal; (ii) No mérito, aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes em que incurso o acusado, com decote de um crime de extorsão; (iii) alterar o critério utilizado para aumento de pena na primeira fase da dosimetria e; (iv) excluir o valor indenizatório mínimo estabelecido. III. Razões de decidir 3. Não há que ser falar em inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, haja vista que o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia respeitou as formalidades exigidas pelo preceito normativo, pois antes de proceder ao reconhecimento fotográfico, as vítimas descreveram as características físicas do apelante e, somente após, foi submetida à confrontação da foto dele com a fotografia de outras pessoas. 4. O conjunto probatório aponta, de forma robusta e segura, que o réu praticou os crimes que lhe foram imputados, rejeitando-se o pleito absolutório formulado pela Defesa. 5. Admite-se o depoimento exclusivamente extrajudicial da vítima do crime de extorsão, quando corroborado pelos demais elementos de prova colhidos nos autos e pela prova testemunhal das outras vítimas. Precedente. 6. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 6.1. No caso concreto, deve ser mantido o parâmetro não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, por se mostrar razoável e proporcional. 7. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, concede a possibilidade do Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima e seja oportunizado o direito à ampla defesa e ao contraditório pelo acusado. 7.1 Na hipótese, os danos materiais foram descritos nas ocorrências policiais e os valores indicados pela ofendida em seu interrogatório, não tendo o recorrente trazido aos autos qualquer elemento que evidenciasse a incorreção do montante apontado, sendo, portanto, possível fixar o valor da indenização mínima por danos materiais com base em depoimentos colhidos em audiência, sem necessidade de prova documental rigorosa. Precedentes. IV. Dispositivo 8. Recursos conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59, 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, e 158, § 1o, todos do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem fundamentação concreta com o aumento de 1/8 (um oitavo) adotado; b) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pleiteando o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), porquanto a denúncia não apresenta a indicação do valor pretendido a título de danos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 59, 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, e 158, § 1o, todos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020